Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730388-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURANDIR JOSE DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. juízo de origem julgou procedente a pretensão inicial e deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora peticionante, reintegre os autores aos quadros associativos. Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 29266595. Na petição juntada ao ID 29954341, a peticionante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 29266595. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 29954341. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator